Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida requerida pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelo executado, a título de previdência complementar.
4. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as promovidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG a fim de detectar patrimônio penhorável.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 798, II, “c”; art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.579.419/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3a Turma, j. 30/03/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.275.604/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 05/12/2019.
TJDFT. AGI 0738082-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 06/11/2025; AGI 0724581-71.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 7/10/2020; AGI 0744660-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; AGI 0707337-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/5/2023.